Tribunal: STF
Processo: Rcl 57886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Antônio Nunes de Moraes contra ato decisório proferido pelo relator da Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Agravo de Instrumento 5001187-12.2023.8.24.0000.



    O reclamante alega, em tese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    Narra o seguinte:



    “[…] 



    10. Cumpre-nos observar, cabível o manejo da presente Reclamação ante a inobservância da decisão exarada na ADPF 828 (Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso), consoante o permissivo do artigo 102, alínea l, da CFRB e artigo 988, inciso III, do Código de Processo Civil.



    11. Não obstante, subsidiariamente, caso se entenda pela ausência de aderência da Reclamação, desde já se postula a concessão de ofício da ordem de mandado de segurança, nos moldes do 1º da Lei nº 12.016, de 2009.



    12. Por expressivo, a discussão diz respeito à suspensão das execuções de decisões liminares e sentenças de natureza possessória por ocasião da Lei nº 14.216, de 2021, estabelecendo medidas excepcionais em razão da emergência em Saúde Pública oriundas da pandemia do coronavírus. 



    13. Na aludida ADPF o insigne Ministro Roberto Barroso, prorrogou a manutenção da suspensão de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    14. Contudo, em 2 de agosto de 2022, foi deferida liminar de reintegração de posse contra o Reclamante.



    15. Em que pese, a decisão, mantida pelo eminente relator da Primeira Câmara de Direito Civil do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desrespeitou a autoridade da decisão proferida na ADPF 828.



    16. Notadamente porque que foi concedida liminar de reintegração de posse contra núcleo familiar vulnerável que mantêm residência no local (pessoa idosa de parcos rendimentos), sendo que inexiste urgência para tanto, já que o pretenso proprietário jamais conferiu função social à propriedade em questão.



    17. Em sendo assim, diante do desrespeito ao decido na ADPF 828, pugna-se pela suspensão da decisão liminar que concedeu a reintegração de posse.” (págs. 4 e 5 da petição inicial – grifos no original).



    Prossegue aduzindo que



    “[...]



    21. A liminar de reintegração foi deferida inaudita altera pars pela decisão do evento 8, em agosto de 2022.



    22. Sem embargo, a referida decisão teve sua eficácia suspensa (evento 26) pelo magistrado oficiante, após a interposição de embargos de declaração, diante dos pujantes elementos que demonstravam a ausência da probabilidade do direito, mormente no que denotam a existência de posse velha sobre a área em questão.



    23. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração, a magistrada substituta, na decisão do evento 54 reestabeleceu [sic] os efeitos da liminar, entendendo estarem satisfeitos os requisitos do artigo 561 do CPC.



    24. Após a interposição de agravo de instrumento, o desembargador relator negou efeito suspensivo ao recurso em sede de decisão monocrática.



    25. Em que pese, a referida decisão desafiou a autoridade de decisão proferida por esta Corte Superior, uma vez que não foram respeitados os efeitos assegurados pela Lei nº 14.216, de 2021, com a suspensão temporária de desocupações até 31 de outubro de 2022, conforme a ADPF 828, em tramitação no STF.” (pág. 6 da petição inicial – grifos no original).



     



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e no mérito, “seja decretada a nulidade da decisão reclamada diante do quadro de ilegalidade que afronta a autoridade da decisão dessa Corte”. (pág. 19 da inicial).



     É o relatório. Decido.



     



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



     



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (grifei)



    Em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei) 



     



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    A decisão reclamada, por sua vez, possui, no que interessa, o seguinte conteúdo:



    “I - Na Comarca de Imbituba, John Walter Freshel ajuizou ação de reintegração de posse em face de Antônio Nunes de Moraes e Valdemi Algemiro da Silva (autos n. 5003411- 61.2022.8.24.0030). 



    O agravo de instrumento investe contra decisão na qual a Magistrada a quo revogou o decisum do EVENTO 26, no ponto em que determinada a suspensão da medida liminar reintegratória (EVENTO 54, PG)



    […]



    Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ‘para suspender a decisão agravada no que permitiu a liminar de reintegração de posse’. 



     II - O presente recurso é cabível (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil), tempestivo e está munido de preparo (EVENTO 1, custas 2). 



    Satisfeitos, portanto, os pressupostos de admissibilidade dos arts. 1.003, § 5º, e 1.015 a 1.017, todos da Lei processual, conheço do agravo de instrumento.



    Cumpre, a teor do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, verificar se foram atendidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, quais sejam, (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    [...]



    Busca o agravante, em breve síntese, seja afastada a ordem reintegratória sob o fundamento de exercer moradia no imóvel objeto da lide. 



    Sem delongas, a pretensão do recorrente não merece prosperar. 



    Conforme exposto na decisão agravada, restou demonstrado nos autos o esbulho praticado pelos réus, inclusive pelo ora recorrente, caracterizando, portanto, a posse injusta. 



    […]



    Aliado a isso, ressalta-se que não há no caderno processual elementos probatórios que confirmem a tese do recorrente de que ele e sua família tenham estabelecido moradia no local. 



    Não fosse apenas por isso, tem-se que o direito fundamental à moradia, previsto constitucionalmente, não pode servir como justificativa para permitir atos clandestinos e ilegais. 



    […]



    Ausente a probabilidade do direito, desnecessária qualquer digressão acerca do periculum in mora.



    Exsurge evidente, portanto, que a insurgência demanda análise mais aprofundada dos fatos e documentos constantes do processado, razão pela qual o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal ‘para suspender a decisão agravada no que permitiu a liminar de reintegração de posse’ não merece acolhimento. 



    Esclareço, todavia, que a insurgência será novamente analisada por ocasião do julgamento colegiado. 



    III - Ante o exposto, admito o processamento do presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal almejado pela parte agravante.” (págs. 64 e 65 do documento eletrônico 3 – grifos no original). 



    Como se vê, a decisão supra mencionada apenas admitiu o recurso apresentado e indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 



    Já o acórdão paradigma, em apertada síntese, tem o escopo de garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Verifico que o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante, o que se configura ausência de pressuposto processual necessário.



    No mesmo sentido, destaco recente decisão do Ministro Gilmar Mendes, na Rcl 44.680/SP, que diz:



    “[...] verifica-se que o ato ora reclamado não possui caráter decisório, tratando-se tão somente de ato instrutório da reclamação trabalhista. Evidente a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca das teses aventadas pela reclamante. 



    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.” (grifei) 



    Assim, mesmo que superado este argumento, melhor sorte não teria o reclamante, pois, conforme se extrai da narração da inicial, da leitura da decisão reclamada, da consulta e análise processual, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que não há desocupação coletiva, mas apenas discussão acerca de reintegração de posse de ocupação individual.



    Ou seja, a presente situação contida nestes autos não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado - uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva - ou nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 52.043/MT, de minha relatoria; Rcls 49.964/MA e 49.724/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 51.256/RJ, de relatoria do Ministro André Mendonça; Rcls 53.054/MT e 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator